Tribunal: STF
Processo: RE 1334893
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem para a adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), tendo em conta  não haver repercussão geral na controvérsia, por se tratar de questão infraconstitucional (Tema nº 318).



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que foi “determinada a aplicação do Tema 318 ao caso sem demonstrar a similitude entre o acórdão recorrido e o julgamento do AI 800.074”, além disso, entende que no caso concreto “a discussão é sobre a necessidade de carrear aos autos a lista de associados em Ação Mandamental Coletiva, que já foi objeto de análise de repercussão geral por essa Egrégia Corte, dando causa à edição da Súmula 629 e do Tema 1.119 do STF.”



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. Não dispõe a entidade associativa de legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo quando ausente o interesse dos seus membros ou associados.



    Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte:



    “Por outro lado, pelo que se extrai dos documentos trazidos aos autos (ata de fundação, relação dos sócios fundadores, estatuto e ata de assembleia extraordinária realizada em 09-08-2014 - evento 1 - INF2), a associação impetrante conta apenas 06 (seis) membros/associados, sendo todos pessoas físicas residentes em Brasília/DF. (...) 



    Daí que falta aos membros/associados da impetrante interesse processual, uma vez que de nenhuma utilidade lhes será eventual ordem dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu /RS, para que esse declare a inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio-doença/acidente (15 primeiros dias de afastamento), sobre 1/3 constitucional de férias, aviso prévio indenizado, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade e de transferência, além das férias e salário maternidade. E, por assim ser, não se cogita de estar a associação impetrante aqui atuando 'na defesa dos interesses de seus membros ou associados’.



    Nesse sentido o seguinte precedente desta 2ª Turma:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. Não dispõe a entidade associativa de legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo quando ausente o interesse dos seus membros ou associados. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5043432-60.2014.404.7108, 2ª Turma, rel. Des. Federal RÔMULO PIZZOLATTI, por unanimidade, juntado aos autos em 29-04-2015)



    Impõe-se, pois, denegar o mandado de segurança, pela ilegitimidade ad causam da associação impetrante, uma vez que ausente no caso a alegada legitimação por substituição processual de que trata o art. 5º, inc. LXX, da Constituição Federal. ”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 800074 RG, relator Ministro Gilmar Mendes, por unanimidade, recusou o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, em acórdão com a seguinte ementa:



    Ementa Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.



    Dessa maneira, não se trata da necessidade de apresentação da lista de associados em Ação Mandamental Coletiva (Súmula 629 e do Tema 1.119 do STF), como entende a embargante, mas da ausência de legitimidade ad causam dos seus associados. Tem inteira aplicação ao caso, portanto, o Tema 318 da Repercussão Geral, que trata dos requisitos do mandado de segurança. 



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente